Tribunal: TJES
Processo: 0024340-74.2019.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024340-74.2019.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZEU COELHO MONTEIRO
RECORRIDO: CASSIA TEIXEIRA COUTO SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE DEMANDA PREJUDICIAL (AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO). DISCUSSÃO SOBRE FRAUDE NA TITULARIDADE DO VEÍCULO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA (ART. 313, V, ‘A’, DO CPC). RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO FEITO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 0024340-74.2019.8.08.0347

EMBARGANTE: ELIZEU COELHO MONTEIRO

EMBARGADA:
CASSIA TEIXEIRA COUTO SILVA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE DEMANDA PREJUDICIAL (AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO). DISCUSSÃO SOBRE FRAUDE NA TITULARIDADE DO VEÍCULO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA (ART. 313, V, ‘A’, DO CPC). RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ELIZEU COELHO MONTEIRO em face do v. acórdão (ID 17266777) que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença de procedência que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito.

2.
O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que não houve apreciação da tese de prejudicialidade externa, uma vez que tramita perante a 1ª Vara Cível de Itapemirim a Ação Declaratória nº 0000484-74.2019.8.08.0026, na qual se discute a ocorrência de fraude no financiamento e na titularidade do veículo envolvido no sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Assiste razão ao embargante.

5. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a responsabilidade civil imposta ao embargante fundamentou-se estritamente na sua condição de proprietário registral do veículo junto ao DETRAN. Todavia, a prova documental colacionada demonstra que há forte indício de fraude na aquisição do referido bem, matéria esta que é objeto de dilação probatória na citada ação anulatória, inclusive com concessão de liminar em favor do embargante.

6. A procedência da ação que tramita em Itapemirim retirará o liame de propriedade do embargante com o veículo, o que, por consequência, fulminará a sua legitimidade passiva para responder pelos danos do acidente. Portanto, a questão discutida naqueles autos é prejudicial ao mérito desta demanda.

7. Para evitar o risco de decisões conflitantes e em atenção à segurança jurídica, a suspensão do processo é medida impositiva, nos termos do art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e ACOLHO-OS COM EFEITOS INFRINGENTES para, sanando a omissão apontada, DETERMINAR O SOBRESTAMENTO do presente processo até o julgamento definitivo (trânsito em julgado) da Ação Declaratória nº 0000484-74.2019.8.08.0026, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, findo o qual as partes deverão informar o estágio processual da demanda prejudicial.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 0024340-74.2019.8.08.0347

EMBARGANTE: ELIZEU COELHO MONTEIRO

EMBARGADA:
CASSIA TEIXEIRA COUTO SILVA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE DEMANDA PREJUDICIAL (AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO). DISCUSSÃO SOBRE FRAUDE NA TITULARIDADE DO VEÍCULO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA (ART. 313, V, ‘A’, DO CPC). RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ELIZEU COELHO MONTEIRO em face do v. acórdão (ID 17266777) que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença de procedência que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito.

2.
O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que não houve apreciação da tese de prejudicialidade externa, uma vez que tramita perante a 1ª Vara Cível de Itapemirim a Ação Declaratória nº 0000484-74.2019.8.08.0026, na qual se discute a ocorrência de fraude no financiamento e na titularidade do veículo envolvido no sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Assiste razão ao embargante.

5. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a responsabilidade civil imposta ao embargante fundamentou-se estritamente na sua condição de proprietário registral do veículo junto ao DETRAN. Todavia, a prova documental colacionada demonstra que há forte indício de fraude na aquisição do referido bem, matéria esta que é objeto de dilação probatória na citada ação anulatória, inclusive com concessão de liminar em favor do embargante.

6. A procedência da ação que tramita em Itapemirim retirará o liame de propriedade do embargante com o veículo, o que, por consequência, fulminará a sua legitimidade passiva para responder pelos danos do acidente. Portanto, a questão discutida naqueles autos é prejudicial ao mérito desta demanda.

7. Para evitar o risco de decisões conflitantes e em atenção à segurança jurídica, a suspensão do processo é medida impositiva, nos termos do art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e ACOLHO-OS COM EFEITOS INFRINGENTES para, sanando a omissão apontada, DETERMINAR O SOBRESTAMENTO do presente processo até o julgamento definitivo (trânsito em julgado) da Ação Declaratória nº 0000484-74.2019.8.08.0026, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, findo o qual as partes deverão informar o estágio processual da demanda prejudicial.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)